Tribunal: STF
Processo: AI 817924
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Parcelamento de débito de energia elétrica. 3. Questão decidida com fundamento em legislação infraconstitucional (arts. 2º e 6º da Lei 9.099/95). 4. Ofensa reflexa. 5. Necessidade de análise da situação financeira do recorrido. 6. Reexame de fatos e provas. 7. Impossibilidade. Súmula 274. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.